Tribunal: TJBA
Processo: 8040106-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040106-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANISIO MARTINS FILHO Advogado(s): WAGNER WANDERLEY RODRIGUES, ATAULFO CHRYSTIAN MARTINS SODRE, JOSE JOCERLAN AUGUSTO MACIEL, DIOGEANO MARCELO DE LIMA AGRAVADO: PLANSERV e outros Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que reduziu, de ofício, valor de multa por descumprimento do importe de R$ 4.130.000,00 (quatro milhões e cento e trinta mil reais) para R$ 125.800,00 (cento e vinte e cinco mil e oitocentos reais). Preliminar de inadmissibilidade do recurso rejeitada. Diferentemente do quanto alegado pelo recorrido, a decisão agravada não pôs fim à fase de cumprimento de sentença, tendo somente reduzido o valor da multa executada, sendo evidente que o feito segue para satisfação desta obrigação. Tanto assim, que a própria decisão recorrida expressamente determina que a execução seja suspensa, e, posteriormente, com o adimplemento do débito, retorne para prolação de comando judicial extintivo. A determinação de expedição de precatório não se confunde com o término do cumprimento de sentença, haja vista que o feito permanecerá suspenso até o integral inadimplemento do débito, e só então será extinto. As hipóteses de extinção da execução estão previstas no artigo 924 do CPC, e na hipótese não se constata a ocorrência de qualquer delas. Os precedentes apresentados pelo recorrido tratam de casos em que houve homologação dos cálculos e determinação de extinção do feito, o que não ocorreu na espécie: houve revisão de ofício dos cálculos apresentados e determinada a sua redução, hipótese que, por analogia, mais se assemelha ao acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, tratando-se de decisão interlocutória, de fato deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, não tendo havido equívoco por parte do recorrente. Mérito. A multa fixada por descumprimento de decisão judicial não está sujeita a trânsito em julgado, podendo ser alterada a qualquer tempo e mesmo de ofício pelo juiz (art. 537, §1º, CPC). Desse modo, o simples fato de o executado não haver se manifestado a respeito do cumprimento de sentença não impede que o magistrado reduza multa anteriormente aplicada caso verifique a ocorrência de alguma das situações apresentadas no art. 537, §1º, CPC. Quanto ao valor das astreintes, sabe-se que a sua natureza judicial não é a de penalidade ou indenização, mas de instrumento para estimular o pronto cumprimento das decisões judiciais. Assim, a razoabilidade do quantum fixado a título de multa deve ser analisado com base no cumprimento desta finalidade, qual seja, o de forçar a concretização dos comandos judiciais. Na espécie, ainda que não tenha havido o pronto cumprimento da obrigação, estão acostados no caderno processual indícios de que não houve resistência injustificada, e que a demora no cumprimento pode ter se dado por elementos não atribuíveis ao recorrido. Em tal contexto, a manutenção da multa em patamar multimilionário se revela desproporcional, e conduz ao enriquecimento sem causa do agravante, o que não é admitido pelo ordenamento pátrio. Ainda que se cogitasse do descumprimento de decisão judicial pelo período de um ano, o valor da multa em R$ 4.130.000,00 (quatro milhões e cento e trinta mil reais) se mostraria excessivo, subvertendo a natureza coercitiva da medida e a transformando em fonte de enriquecimento sem causa. Negado provimento ao agravo de instrumento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8040106-76.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ANÍSIO MARTINS FILHO, e como agravados o PLANSERV e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.